Tribunal: TJES
Processo: 5001331-25.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001331-25.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
INTERESSADO: ADRYA VALADARES PINTO MOTA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO DE VOO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais.
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, constando do bilhete juntado pelos Recorridos que o voo seria operado pela Avianca, sem que houvesse identificação específica da empresa responsável pela operação. Nesse contexto, não se pode exigir que o consumidor saiba que os voos reclamados não façam parte das operações da empresa AEROVIAS, e/ou que entre as empresas AEROVIAS e OCEANAIR fora firmado apenas contrato de licença de uso da marca, compondo ambas as empresas o mesmo grupo econômico.
3. Ademais, entendo que o prejuízo material foi adequadamente observado pelo Juízo a quo, comprovado por meio do documento juntado em ID 1034832 – Pág. 4, não havendo dúvidas de que a lesão patrimonial reconhecida deriva da falha na prestação de serviço pela Recorrente, recaindo sobre si, por isso, o dever de indenizar.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.